Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-37.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013236-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO
.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE
RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição parcial de créditos tributários e declarar nulidades dos títulos executivos, com extinção da execução em relação à maior parte da cobrança, submetendo a decisão ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município é tempestiva; (
ii
) estabelecer se é cabível a exceção de
pré
-executividade para exame das matérias suscitadas pela executada; e (
iii
) determinar se devem ser mantidos, em reexame necessário, o reconhecimento da prescrição parcial e a declaração de nulidade dos títulos executivos em razão de imunidade tributária, isenção legal, divergência entre o fundamento legal da cobrança e as informações prestadas pelo próprio ente tributante, e violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação é intempestiva, porque foi interposta após o decurso do prazo de 30 dias úteis conferido à Fazenda Pública, considerada a data da ciência, o termo inicial da contagem e os feriados forenses incidentes no período.

4.
A exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para arguição de matérias de ordem pública na execução fiscal, desde que dispensada dilação probatória.

5.
A imunidade tributária, a isenção legal, a divergência insanável entre o fundamento legal dos títulos e as informações prestadas pelo próprio Município, bem como a alegada violação à legalidade, constituem matérias cognoscíveis de ofício e podem ser apreciadas na via eleita.

6.
A pretensão de cobrança de crédito tributário se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a
citação interrompe a prescrição, com retroação à data do ajuizamento da execução.

7.
São inexigíveis as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da execução, impondo-se o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos atingidos.

8.
O reexame necessário comporta retificação parcial da sentença quando necessário ajustar, com maior precisão, a extensão dos créditos preservados ou excluídos, sem afastar a conclusão central quanto à inexigibilidade parcial dos valores executados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação não conhecida.
Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: “1.
Admite-se a retificação parcial da sentença, em reexame necessário, para ajustar a extensão da inexigibilidade dos créditos executados, mantida a conclusão quanto à nulidade parcial dos títulos e à exclusão dos valores indevidos
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 183, 224, § 1º, 496, I, e § 3º, III, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.009; CTN, art. 174, caput, e I; Lei Complementar n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e
Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
.
MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal
n.
1013236-37.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Município de Sinop em face da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, objetivando a cobrança de créditos inscritos nas CDAs n
.
11246
.
2023, 11248
.
2023, 11249
.
2023 e 11250
.
2023, relacionados a ISSQN, taxa de fiscalização, multas e taxa de coleta de lixo.

O juízo de origem acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade para: i) reconhecer a prescrição dos créditos vencidos anteriormente a 29.5.2019, com resolução do mérito, com fundamento no art. 156, V, do CTN
c
.
c
art. 487, II, do CPC;
ii
) declarar nulas as CDAs n
.
11246
.
2023,
n.
11249
.
2023 e
n.
11250
.
2023, extinguindo a execução, quanto a esses títulos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 803, I, c
/
c art. 485, VI, do CPC;
iii
) condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários mínimos; e
iv
) determinar, na ausência de recurso voluntário, a remessa necessária ao Tribunal, por reputar o valor superior a 100 salários mínimos. (Id 369192871)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade é inadequada porque as alegações da executada dependeriam de dilação probatória, devendo ser discutidas em embargos à execução. Defende a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das CDAs, com base no art. 3º da Lei 6.830
.
1980 e no art. 202 do CTN, alegando que os títulos conteriam a origem, a natureza da dívida, a
base legal e a quantia exigida, inexistindo nulidade formal apta a inviabilizar a cobrança.

A
firma que a imunidade tributária da apelada não a exonera da condição de substituta ou responsável tributária, por se tratar de ISSQN retido na fonte. Para tanto, invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade da imunidade às hipóteses de responsabilidade ou substituição tributária, notadamente o
AgRg
no RE 446.530
/
SC e o RE 202.987
/
SP, ambos mencionados no apelo. Sustenta, ainda, que a conduta da executada, ao reter e não repassar tributo de terceiros, afastaria a tese de nulidade do título e justificaria o prosseguimento da execução.

O
apelante acrescenta que, mesmo subsidiariamente, a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada, seja porque o eventual vício da CDA não afastaria o princípio da causalidade, seja porque a verba deveria ser arbitrada por equidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma integral da sentença e regular prosseguimento da execução fiscal; subsidiariamente, pugna pela reforma do capítulo sucumbencial.

Em manifestação apresentada nos autos
(Id 371066364)
, a
recorrida
suscita, preliminarmente, a intempestividade da apelação, afirmando que o prazo recursal se encerrou em 12.5.2026, ao passo que o protocolo do apelo somente ocorreu em 14.5.2026, conforme Certidão de Intempestividade Id 369192875. No mérito, requer a manutenção da sentença e noticia a existência de precedente paradigma em caso idêntico, nos autos da Remessa Necessária Cível
n.
1013237-22.2024.8.11.0015, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em que teriam sido
reconhecidos a imunidade tributária da mesma entidade e os vícios das CDAs relativas ao ISSQN retido por substituição tributária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

I -
DA APELAÇÃO

Egrégia Câmara:

A intempestividade consiste na interposição do recurso fora do prazo legalmente estabelecido. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, de ordem pública e cognoscível de ofício, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, independentemente do mérito das razões apresentadas.

O prazo recursal é peremptório e, uma vez expirado sem a prática do ato, opera-se a preclusão temporal, tornando inadmissível o recurso interposto.

No caso, cuida-se de apelação cível, cujo prazo para interposição é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c
/
c art. 1.009 do CPC. Referido prazo é contado em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, totalizando, portanto, 30 dias úteis.

Consoante os marcos processuais informados nos autos, a decisão foi proferida em 14.3.2026
(Id 369192871)
, publicada em 17.3.2026,
tendo a ciência do Município sido registrada no sistema em 24.3.2026. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, em 25.3.2026, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC.

Procedendo-se à contagem dos 30 dias úteis, com exclusão dos sábados, domingos e dos feriados forenses previstos na Portaria TJMT
.
PRES n. 1915
.
2025
:
2 e 3.4.2026, 20 e 21.4.2026 e 1.5.2026, verifica-se que o termo final do prazo recursal recaiu em 12.5.2026.

A conclusão é corroborada pela Certidão de Intempestividade de Recurso lavrada na origem
(Id 233772143)
, segundo a qual o recurso de apelação do Município, Id 233593302, foi protocolado apenas em 14.5.2026, após o esgotamento do prazo em 12.5.2026.

Portanto, a apelação é manifestamente intempestiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço

do recurso de apelação, por
ser
intempestivo.

II -
DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário merece conhecimento. A decisão ora submetida ao crivo desta Câmara enquadra-se na hipótese do art. 496, inciso I e § 3º, inciso III, do CPC, porquanto proferida contra a Fazenda Pública Municipal e, embora tenha
mencionado
o prosseguimento parcial da execução, acolheu teses em desfavor do ente público quanto à maior parte dos créditos executados, em processo cujo valor supera cem
salários mínimos
,
determinou a
extinção da execução
e
a sua submissão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Do cabimento da exceção de
pré
-executividade

A exceção de
pré
-executividade é meio de defesa construído pela doutrina e pela jurisprudência para viabilizar o reconhecimento de matérias de ordem pública no curso do processo executivo, sem necessidade de penhora prévia. Sua admissibilidade é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula
n.
393:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

As matérias suscitadas
na exceção:
imunidade tributária, divergência insanável entre o fundamento legal das CDAs e informação prestada pelo próprio Município, violação à legalidade e isenção legal
,
são de ordem pública e não demandam dilação probatória, comportando, portanto, apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.

P
ortanto,
adequada a via eleita pela executada para opor-se à execução.

Das nulidades das CDAs 11246/2023, 11249/2023 e 11250/2023

Da prescrição parcial dos créditos executados

O reconhecimento da prescrição
está correto
, conforme bem decidiu o juízo de origem.

O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. Com a edição da Lei Complementar
n.
118
.
2005, o despacho do juiz que ordena a citação passou
a constituir causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 24
.
5
.
2024, com despacho citatório proferido
no mesmo dia
(Id.
156908027, autos de origem
), marco interruptivo da prescrição. Dessa forma, o prazo prescricional quinquenal retroage a 2
4.
5
.
2019, de modo que todos os créditos tributários constituídos e vencidos anteriormente a essa data encontram-se atingidos pela prescrição.

Examinando as CDAs que integram a execução, verificam-se como prescritas as seguintes parcelas: na CDA
n.
11246
.
2023 (ISSQN), as parcelas vencidas em 20
.
1
.
2018, 20
.
02
.
2018 e 02
.
04
.
2018; na CDA
n.
11248
.
2023 (Taxa de Fiscalização), as parcelas vencidas em 30
.
03
.
2018 e 31
.
03
.
2019; na CDA
n.
11249
.
2023 (Taxas Eventuais
/
Multas), as parcelas vencidas em 22
.
01
.
2018 e 26
.
02
.
2018; e na CDA
n.
11250
.
2023 (Taxa de Coleta de Lixo
/
Auto de Infração), a parcela vencida em 06
.
08
.
2018 (Id. 226613507, p 2).

Corret
a
, portanto,
a aplicação
da prescrição parcial sobre tais créditos, com a extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC,
c
.
c
art. 156, inciso V, do CTN, que prevê a extinção do crédito tributário pela prescrição.

Da imunidade tributária da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop — CDA
n.
11246
.
2023 (ISSQN)

A questão da imunidade tributária
também não merece reparo
.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso VI, alínea "c", veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das entidades de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Art. 150.Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)

VI-
instituir
impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional
n.
3, de 1993)
(...)

c)patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

O Código Tributário Nacional, por sua vez, regulamenta tais requisitos no art. 14, exigindo que as entidades não distribuam parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais e mantenham escrituração contábil regular.

“
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades
nele
referidas:

I –
não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp
n.
104, de 2001)

II -
aplicarem
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso concreto, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop demonstrou, por meio de documentos pré-constituídos, tratar-se de entidade beneficente de assistência social na área da saúde, sem fins lucrativos, detentora de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Id 212121339
, autos origem
). A condição de entidade certificada pelo CEBAS, por si só, indica o preenchimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade constitucional, na medida em que a certificação pressupõe exatamente a observância das condições previstas no art. 14 do CTN.

Destaque-se que a imunidade do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF
.
88 alcança os impostos incidentes sobre os serviços das entidades beneficentes, o que abrange o ISSQN cobrado em face de serviços por elas prestados. Não há como cogitar de exigência válida do ISSQN sobre a prestação de serviços da própria Fundação enquanto contribuinte
,
sujeito passivo da obrigação tributária na condição de prestador de serviços, porquanto a imunidade opera como verdadeiro obstáculo constitucional à incidência do imposto nessa hipótese.

Da divergência insanável no fundamento legal das CDAs
-
Tema 1.350
.
STJ

Independentemente da questão da imunidade tributária, as CDAs n
.
11246
.
2023 e
n.
11249
.
2023
(Id 369192480)
padecem de vício insanável, de natureza substancial, que compromete irremediavelmente a certeza e a liquidez dos títulos executivos.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 2º, § 5º, inciso III, exige que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa contenha expressamente "a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida". Trata-se de requisito essencial que assegura ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe conhecer, com exatidão, a natureza da obrigação que lhe é imputada.

No caso dos autos, as CDAs n 11246
.
2023 e
n.
11249
.
2023 indicam como natureza do crédito tributário o "ISSQN" incidente sobre serviços prestados pela executada, com fundamento nos
arts
. 159 a 166 da LC
n.
109
.
2014 (CTM), dispositivos que disciplinam o ISSQN do contribuinte, isto é, do prestador de serviços.

Contudo, ao ser instado a informar a natureza dos créditos nos termos do art. 41 da LEF, o próprio Município de Sinop confessou, por meio do Ofício
n.
070
.
2025TRIB
.
SFO (Id.
369192857
), que os créditos se referem, na verdade, a ISSQN Retido por Substituição Tributária, com fundamento no art. 275, inciso III, da LC
n.
109
.
2014 e no Decreto
n.
153
.
2014. Essa confissão foi reiterada na impugnação apresentada pelo Município (Id.
369192861
).

Transcreve-se: “
Relatório de Débitos anexo: 32.944.118/0003-26 - Débitos
referentes
ISSQN Retido e Auto de Infração conforme o Art. 275, Inciso III do Código

Tributário Municipal
.
” (Id 369192857 sic)

Trata-se de divergência manifesta e substancial. O ISSQN sobre serviços prestados e o ISSQN Retido por Substituição Tributária são figuras jurídico-tributárias completamente distintas: no primeiro caso, o sujeito passivo é o prestador de serviços (contribuinte), que recolhe o imposto sobre os serviços que ele próprio presta; no segundo, o sujeito passivo é o tomador de serviços (responsável tributário), que retém e recolhe o imposto sobre os serviços que contrata de terceiros. A divergência não é meramente formal
,
ela altera radicalmente a natureza da obrigação tributária, o sujeito passivo e o próprio fundamento legal da cobrança.

Essa contradição insanável entre o conteúdo dos títulos executivos e as informações prestadas administrativamente pelo próprio exequente evidencia a ausência de certeza e liquidez das CDAs. Não há possibilidade de emenda ou substituição dos títulos para sanar tal vício, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
n.
2.
194.708
.
SC
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a Tese do Tema 1.350 nos seguintes termos:

"Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário."

Esta Câmara já teve oportunidade de aplicar o Tema 1.350
.
STJ em situação análoga, em julgamento recente desta mesma Relatoria:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1.350
.
STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(
...
)

5. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs caracteriza vício material insanável, comprometendo a certeza e liquidez do título e inviabilizando o exercício do contraditório, nos termos do art. 2º, §5º, da LEF, e art. 202 do CTN.

6. A jurisprudência do STJ, incluindo o Tema 1.350 e a Súmula 392, impede a correção da CDA quando ausentes elementos essenciais, pois tais vícios atingem a constituição do crédito e não mero aspecto formal do título
.”
(TJMT, Apelação Cível n
.

1001085-62.2021.8.11.0009
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias,
p
.
2.12
.
2025)

Reconhecida a nulidade insanável da CDA
n.
11246
.
2023 em razão da divergência quanto à natureza do ISSQN cobrado, impõe-se, como consequência necessária, a nulidade da CDA
n.
11249
.
2023, que consubstancia obrigação acessória (multas por taxa eventual) decorrente do não recolhimento do ISSQN Retido
,
crédito que se revelou viciado em sua origem.

Da ilegalidade da substituição tributária instituída por Decreto

Ainda que superado o vício de divergência nas CDAs, outro fundamento independente conduz ao mesmo resultado: a ilegalidade da substituição tributária instituída por Decreto.

O art. 6º da Lei Complementar
n.
116
.
2003, que rege o ISSQN em âmbito nacional, estabelece que a responsabilidade tributária por retenção na fonte somente pode ser atribuída por lei. Do mesmo modo, o art. 150, inciso I, da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade tributária, vedando à Administração Pública a instituição ou majoração de tributos sem lei que os estabeleça. A atribuição de responsabilidade tributária a terceiros enquadra-se nessa vedação, por importar na criação de nova obrigação tributária para sujeito não originariamente previsto na regra-matriz de incidência.

No caso concreto, a responsabilidade tributária por substituição invocada pelo Município foi instituída pelo Decreto
n.
153
.
2014, ato do Poder Executivo municipal, sem respaldo em lei em sentido estrito. Tal norma infralegal não tem aptidão para criar ou ampliar obrigações tributárias, razão pela qual a cobrança de ISSQN Retido com fundamento exclusivamente nesse Decreto padece de vício de inconstitucionalidade.

C
onforme demonstrado pela executada (Id.
369192851
), o Decreto
n.
153
.
2014 regulamentava o antigo Código Tributário Municipal (LC
n.
007
.
2001), que foi integralmente revogado pela LC
n.
109
.
2014. A cobrança fundada em Decreto vinculado a legislação já revogada padece de vício adicional de ilegalidade, pela ausência de suporte normativo válido no ordenamento jurídico vigente à época dos fatos geradores.

Da isenção da Taxa de Coleta de Lixo — CDA
n.
11250
.
2023

A cobrança da Taxa de Coleta de Lixo inscrita na CDA
n.
11250
.
2023 também se mostra indevida, desta feita por força de isenção legal expressa.

A Lei Complementar Municipal
n.
078
.
2012, em seu art. 6º, inciso III, isenta expressamente da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo as entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública municipal. A excipiente
/
executada demonstrou sua condição de entidade de utilidade pública municipal por meio da Lei Municipal
n.
223
.
91, juntada ao feito (Id.
369192850
). Verificada a hipótese de isenção prevista em lei, não há como subsistir a cobrança inscrita na CDA
n.
11250
.
2023.

Registre-se, em complemento, que a imunidade constitucional do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF
.
88, por sua vez, não se estende automaticamente às taxas de poder de polícia. A imunidade tributária objetiva alcança os impostos, não as taxas
,
estas, em regra, cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos. A isenção da Taxa de Coleta de Lixo assenta-se, portanto, no plano infraconstitucional, na norma de isenção prevista na LC Municipal
n.
078
.
2012, e não na imunidade constitucional.

Do prosseguimento da execução quanto à CDA
n.
11248
.
2023 (taxa de fiscalização e vistoria)

O ponto que exige maior cuidado

diz respeito à CDA
n.
11248
.
2023. Na fundamentação, a sentença foi expressa ao afirmar que a imunidade do
art. 150, VI, da CF
não se estende automaticamente às taxas de poder de polícia e que a executada não apontou dispositivo legal específico de isenção em relação à Taxa de Fiscalização e Vistoria. Por isso,
reconheceu apenas a prescrição das parcelas vencidas em 2018 e 2019, consignando, de modo inequívoco, que os créditos remanescentes da referida CDA, vencidos entre 2020 e 2022, continuariam exigíveis.

Todavia, o dispositivo não reproduziu essa conclusão. Ao contrário, extinguiu a execução e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. Há, portanto, contradição interna entre fundamentação e dispositivo. E, como a sentença deve ser interpretada em sua unidade lógico-jurídica, não se pode admitir que o dispositivo elimine integralmente a execução quando a própria motivação reconhece a subsistência parcial da CDA
n.
11248
.
2023.

Nesse cenário,
não se mostra
adequada a ratificação integral da sentença, porque isso significaria manter uma extinção total incompatível com a fundamentação adotada pelo próprio juízo de origem. Tampouco
é
correto extinguir de forma integral a CDA
n.
11248
.
2023, pois a sentença não identificou vício material nesse título para além da prescrição parcial, nem a executada demonstrou isenção específica quanto à taxa de fiscalização e vistoria. O vício reconhecido para as CDAs de ISSQN e multa acessória não se transfere automaticamente para a taxa de poder de polícia.

Dos honorários advocatícios

Os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo de origem em 10% sobre o proveito econômico obtido até 200
salários mínimos
, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC. A fixação observa os critérios do dispositivo legal, mostrando-se adequada à natureza e complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo causídico e ao êxito obtido. Não há razão para modificação do arbitramento.

Mantenho, portanto, a condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada, no percentual fixado na sentença.

Assim, o reexame necessário deve conduzir à retificação parcial da sentença, para harmonizar a fundamentação com o dispositivo
, devendo ma
ntidos: i) o reconhecimento da prescrição dos créditos vencidos antes de 29.5.2019;
ii
) a nulidade das CDAs
n.
s
11246
.
2023, 11249
.
2023 e 11250
.
2023;
iii
) a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, observada a extinção substancial da execução. Contudo, o dispositivo precisa ser corrigido para explicitar que a execução fiscal não se extingue integralmente, devendo prosseguir exclusivamente em relação aos créditos não prescritos da CDA
n.
11248
.
2023.

Há, ainda,
um
ajuste forma
l
necessário
:
a exclusão da referência à “CDA 102
.
2019”, por evidente erro material, já que o objeto da presente execução compreende apenas as CDAs
n.
s
11246
.
2023, 11248
.
2023, 11249
.
2023 e 11250
.
2023.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO,
por intempestividade, e,
em
REEXAME NECESSÁRIO
,
r
e
tifico em parte

a sentença para: i)
afastar a extinção integral da execução

ii
); determinar o prosseguimento do feito exclusivamente quanto à CDA
n.
11248
.
2023, no tocante aos créditos não prescritos, vencidos entre 2020 e 2022
e

iii
)

excluir a referência indevida à CDA
n.
102
.
2019;
mantidos os demais termos da sentença
/decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026